Tribunal: TJES
Processo: 5014108-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014108-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

AGRAVADO: T. L. DA SILVA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO À LIDE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO CORRÉU REMANESCENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- T
ratando-se de litisconsórcio facultativo, na hipótese de exclusão de uma das Requeridas do polo passivo, apenas a Requerente possui interesse em se insurgir contra a decisão.

2-
Hipótese em que d
eve ser reconhecida a ausência de interesse recursal da Agravante, porquanto, de fato, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é de que tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, cabe apenas ao Autor a escolha de quem deve compor o polo passivo da demanda, motivo pelo qual na hipótese em que o Juiz acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos corréus, tal questão pode ser impugnada apenas pela parte Autora – e não pelo corréu remanescente.

3-
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VL Peças Automotivas LTDA

em razão do
decisum
de ID
28934081
, proferido nos autos da
Ação de responsabilidade por vício do produto c/c indenização por danos materiais e morais

ajuizada

por T. L. Silva ME
, em que o MM. Juiz de Direito
acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas por Quatro Distribuidora de Peças, a fim de excluir a empresa do polo passivo da ação
.

Depreende-se da demanda originária que em junho de 2019 a Autora, ora Agravada, adquiriu junto à Agravante um caminhão, o qual passou a apresentar defeitos mecânicos a partir de outubro do mesmo ano.

Na origem, a ação foi ajuizada tanto em face da Agravante (VL Peças Automotivas LTDA), com quem a Requerente possuía contato direto para a realização do reparo no veículo, como também em face de Quatro Distribuidora de Peças – fornecedora dos materiais utilizados – e WE Diesel Nova Vida – responsável por efetivamente realizar o reparo –, mas a Requerente desistiu de prosseguir com a ação em relação a esta última, aspecto que não se discute no presente recurso.

Na decisão recorrida, o MM. Juiz
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida quatro Distribuidora de Peças sob o seguinte fundamento:

Afirma a requerida Quatro Distribuidora ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de inexistência de relação jurídica com o autor.

Pois bem, em análise detida os autos, não vislumbrei nenhum elemento que demonstre a legitimidade da requerida Quatro Distribuidora para figurar no polo passivo da demanda. Esta requerida é distribuidora de produtos destinado à requerida Top Auto, razão pela qual não possuí responsabilidade quanto a revenda das peças realizadas a parte autora.

Por este motivo, acolho a preliminar arguida pela requerida Quatro Distribuidora de Peças (M. Diesel) e, via de consequência, determino sua exclusão do polo passivo da demanda, devendo a escrivania providenciar as retificações que se fizerem necessárias [ID 28934081].

No recurso de ID 6727480, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que a empresa Quatro Distribuidora de Peças deve ser mantida no polo passivo da ação, pois: (1) “
a regra no âmbito consumerista é a da responsabilidade solidária de todos os fornecedores, abrangendo não apenas quem teve contato direto com o consumidor, mas também os demais fornecedores da cadeia de consumo, sendo objeto principal do instituto favorecer o consumidor, a quem cabe decidir contra quem demandar”;
(2)
“toda a cadeia de consumo é responsável pelos eventuais vícios em produtos adquiridos pelo consumidor, conforme se depreende do artigo 182 do CDC, de forma que a existência de vícios no produto – ou mesmo a discussão sobre a existência deles – torna legítima para figurar no polo passivo da demanda toda a cadeia de fornecedores (montadora, revendedora e concessionária), sendo igualmente solidária a responsabilidade para responder por eventuais danos, materiais e/ou morais, suportado pelos consumidores
”.

A despeito, contudo, das substanciosas alegações da Agravante, foi determinada sua intimação para se manifestar acerca do interesse recursal, tendo em vista que tratando-se de litisconsórcio facultativo, na hipótese de exclusão de uma das Requeridas do polo passivo, apenas a Requerente possui interesse em se insurgir contra a decisão.

A Agravante defendeu a admissibilidade do seu recurso na petição inserida no ID 8432477, uma vez que, segundo argumenta:

“Neste ponto, destaca-se que, sendo objeto principal da responsabilidade solidária favorecer o consumidor, cabendo a este decidir contra quem demandar, não poderia o Juízo de origem excluir a Quatro Distribuidora do polo passivo da demanda – uma vez que inserida pelo próprio agravado – , menos ainda sob o fundamento de que não teria legitimidade passiva em virtude de ser distribuidora de produtos e não possuir responsabilidade quanto á revenda das peças adquiridas pelo agravado – decisão totalmente dissonante da regra consumerista”.

Todavia, em meu sentir, deve ser reconhecida a ausência de interesse recursal da Agravante, porquanto, de fato, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é de que tratando-se de litisconsórcio facultativo, cabe apenas ao Autor a escolha de quem deve compor o polo passivo da demanda, motivo pelo qual na hipótese em que o Juiz acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos corréus, tal questão pode ser impugnada apenas pela parte Autora – e não pelo corréu remanescente.

Insta salientar, por oportuno, que em casos similares, a jurisprudência vem entendendo neste mesmo sentido, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RÉU – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Consagrou-se, na jurisprudência pátria, o entendimento no sentido de que, tratando-se de litisconsórcio facultativo, cabe apenas à parte autora a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda, razão pela qual, uma vez excluído algum(ns) do(s) réu(s) que originalmente integrava(m) a lide, apenas o autor possui interesse em se insurgir contra essa decisão.
(TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006118-73.2021.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 03/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO MÉDICO E HOSPITALAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO LITISCONSORTE REMANESCENTE.
Em relação à legitimatio ad causam, como regra geral, deve estar presente a correspondência entre as partes do processo, autor e réu, e pessoas que integram a relação jurídica de direito material objeto do litígio. Em princípio, o médico que atendeu o paciente e realizou o procedimento curativo é parte legítima na ação de indenização. Na hipótese, trata-se de litisconsórcio facultativo, cabendo à parte autora a escolha contra quem dos responsáveis demandar e, por conseguinte, a legitimidade e o interesse recursal para atacar a decisão que excluiu o médico do polo passivo. A agravante, na condição de litisconsorte remanescente, não ostenta interesse e legitimidade recursal para atacar a decisão singular. Agravo de instrumento não conhecido.” (Agravo de Instrumento, Nº 70084972546, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 31-08-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE CORRÉU POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO LITISCONSORTE REMANESCENTE.
- O litisconsórcio passivo facultativo se estabelece a partir da inclusão de um ou mais réus na relação processual por iniciativa da parte autora desde as circunstâncias expressas nos incisos do art. 113 do CPC. - Caso em que a decisão recorrida deliberou por excluir corréu a partir do entendimento da sua ilegitimidade ad causam. Inexistência de recurso da parte autora. - "Vale lembrar que, na hipótese de litisconsórcio simples, o prejudicado pode demandar, a sua escolha, apenas um dos co-responsáveis, ou todos conjuntamente."1 . - Ausência de interesse/legitimidade do litisconsorte remanescente para recorrer, pois descabe pretender intervir na formação do polo passivo. NÃO CONHECERAM DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50604499120218217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 04-08-2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL – LITISCONSORTE EXCLUÍDO DA LIDE – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ARTIGO 485, VI, DO CPC/15) EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE LITIGANTE REMANESCENTE – PRETENSÃO RECURSAL À PERMANÊNCIA DA PARTE EXCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA LIDE – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.
1. Ausência do interesse recursal, reconhecida. 2. Inteligência do artigo 113 do CPC/15. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3000493-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)

Portanto, na hipótese em exame, com a mais respeitosa vênia da Agravante, não se vislumbra da análise dos autos a existência de interesse recursal em pugnar pela reintegração de seu litisconsorte excluído da lide na origem, ou seja, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade porque não restou preenchido o referido requisito.

Ante o exposto, porque não é possível vislumbrar o interesse recursal, de rigor o
não conhecimento
do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, acolher a preliminar de ausência de interesse recursal e assim não conhecer do agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto desembargador relator.